Tribunal: TJES
Processo: 0018984-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018984-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK COSER

APELADO: AQUILA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em apelação cível ajuizada nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, apesar de oportunizada a apresentação de documentos, tendo o recorrente permanecido inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência, diante da ausência de comprovação documental idônea nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.
5. O agravante, advogado com escritório próprio e proprietário de veículo financiado, não apresentou documentos comprobatórios atuais da alegada mudança de sua condição financeira.
6. A documentação existente (ID nº 7511340) não é suficiente para comprovar a miserabilidade jurídica alegada.
7. A decisão agravada, mantida inclusive após embargos de declaração, está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que admite o indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de demonstração efetiva da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo juiz quando houver elementos nos autos que demonstrem a ausência de necessidade. 2. A ausência de comprovação documental da situação financeira impede a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJES, AI 024189010762; TJES, AI 024179015896; TJES, AI 024189005101.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APC Nº 0018984-97.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: PATRICK COSER

AGRAVADAS: AQUILA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA E MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado trata-se de agravo interno interposto por
PATRICK COSER
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado no bojo da apelação cível manejada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

A decisão agravada destacou, com base nos elementos dos autos, que a alegação de hipossuficiência econômica do agravante não encontrava amparo nos documentos apresentados, sendo, inclusive, o autor intimado para comprovar documentalmente a sua situação financeira, tendo permanecido inerte.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que houve análise insuficiente da documentação constante do ID nº 7511340, juntada na petição de apelação, insistindo na alegada alteração de sua condição financeira e reiterando a inexistência de capacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia recursal circunscreve-se à legalidade e à razoabilidade da decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pelo ora agravante nos autos da presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

Em que pesem os judiciosos fundamentos do agravante, a decisão agravada demonstrou-se adequadamente fundamentada, especialmente por assentar-se em jurisprudência consolidada no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada pelo julgador diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão da benesse.

Nos termos do art. 98, caput, do CPC/2015, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. A presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é de natureza
juris tantum
, podendo ser elidida por prova em sentido contrário, conforme expressamente preconizado pelo art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a decisão monocrática de ID 11950873, mantida pelos embargos de declaração rejeitados (ID 13020818), está em plena sintonia com a legislação processual e com a jurisprudência, a qual orienta o indeferimento da gratuidade quando não comprovada de forma efetiva situação de miserabilidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Ressalte-se que, conforme consta expressamente na decisão monocrática aqui combatida, o agravante foi intimado para comprovar a condição de hipossuficiência, mas permaneceu silente, não tendo apresentado qualquer documentação adicional apta a infirmar a presunção contrária.

A documentação que instruiu o pedido (ID nº 7511340), mencionada no agravo, consiste em documentos os quais, por si sós, não são hábeis à demonstração de miserabilidade jurídica. Inexistem, nos autos, comprovantes de rendimentos, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou qualquer outro elemento idôneo.

Destarte, não se vislumbra vício ou ilegalidade na decisão agravada, revelando-se absolutamente infundado o inconformismo manifestado, que se limita a reiterar argumentos anteriormente rejeitados, sem trazer qualquer elemento novo apto a modificar a compreensão já firmada.

Por tais razões, não merece prosperar o presente agravo interno, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar